Tribunal: STF
Processo: HC 190281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Américo Nascimento, advogado, em benefício de Sueli da Costa Prado, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.245:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SUELI DA COSTA PRADO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2072637-17.2020.8.26.0000).
    Consta dos autos que a Paciente foi presa em flagrante, em 15/04/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois surpreendida no instante em que transportava 360 (trezentos e sessenta) porções de maconha, com peso líquido de 618,7g (seiscentos e dezoito gramas e sete decigramas), 1.500 (mil e quinhentas) pedras de crack, com peso líquido de 361,7g (trezentos e sessenta e um gramas e sete decigramas), 290 (duzentos e noventa) porções de cocaína, com peso líquido de 109,6g (cento e nove gramas e seis decigramas), além de R$ 1.081,00 (mil e oitenta e um reais) em dinheiro e dois telefones celulares. No momento da prisão, a Acusada teria informado o local em que teria adquirido a droga acima mencionada. No referido endereço, a polícia encontrou (fls. 85-86 dos autos do HC n. 602.451/SP; grifos diversos do original):
    ‘[...] diversas substâncias entorpecentes – 17,5kg (dezessete quilos e quinhentos gramas) de maconha, 1,135kg (um quilo e cento e trinta e cinco gramas) de crack, 7,859kg (sete quilos e oitocentos e cinquenta e nove gramas) de cocaína, 5,245l (cinco litros e duzentos e quarenta e cinco mililitros) de substância que seguirá em laudo definitivo, 40l (quarenta litros) de cloreto de metileno/diclorometano e 21,8g (vinte e um gramas e oito decigramas) de haxixe, bem como seis balanças de precisão, uma marreta, uma faca, sacos de embalagens para acondicionamento de drogas, dois telefones celulares e um caderno de anotações do tráfico.’
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 64-68).
    Neste writ, o Impetrante alega a ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e a falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressalta que a Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como sustenta a desproporcionalidade da medida extrema. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Afirma ser ‘temerária a manutenção da prisão preventiva diante da possibilidade concreta de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06’ (fl. 8).
    Argumenta que a Paciente está inserida no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, pois tem 57 (cinquenta e sete) anos de idade e possui ‘hipertensão, hepatite c, esteatose hepática, litíase e obesidade’ (fl. 14).
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura da Paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Também pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    No HC n. 602.451/SP, a mim distribuído em 04/08/2020, foi formulada idêntica pretensão, em favor da ora Paciente, cujo pedido liminar já foi apreciado.
    O presente writ, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.
    Ocorre que não podem ser processadas nesta Corte, concomitantemente, duas impetrações nas quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.
    Assim, concluo pela inadmissibilidade deste remédio heroico, porquanto ‘não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte’. No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019.
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a paciente não seria traficante, mas usuária de entorpecente, e que o “local em que foram localizados os entorpecentes não foi preservado, os policiais não arrolaram nenhuma pessoa estranha aos quadros da polícia para corroborar sua versão, tampouco, usaram algum dos recursos tão modernos e de fácil acesso que existem atualmente, como câmeras fotográficas e filmagem em celulares, e a única testemunha civil ouvida nos autos não só confirmou como comprovou conhecer a Paciente, a qual é apenas usuária de entorpecentes, assim, tais circunstâncias, por si só, demonstram ser temerária a manutenção da prisão preventiva diante da possibilidade concreta de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, por força de lei e por questão de justiça”.
    Assevera ser devida a concessão de prisão domiciliar à paciente, pois “trata-se de uma senhora com 57 anos de idade e é pessoa ABSOLUTAMENTE PRIMÁRIA DETENTORA E POSSUIDORA DE BONS ANTECEDENTES”, “POSSUIDORA E DETENTORA DE VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, DENTRE ELES, POSSUI HIPERTENSÃO, HEPATITE C, ESTREATOSE HEPÁTICA, LITÍASE E OBESIDADE MORBITA (…) GRUPO DE RISCO AO COVID-19”.
    Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal que a manutenção da prisão cautelar da paciente seria desproporcional, “pois, em caso de condenação, fará jus à redutora do art. 33, § 4º da lei 11.343/06 e, por conseguinte, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à fixação de regime inicial diverso do fechado”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer, a Paciente, seja deferido em seu favor a imediata revogação de sua prisão preventiva em não sendo este o entendimento destes Eméritos Ministros que seja deferido em seu favor medica cautelar diversa da prisão preventiva ou, em ainda, não sendo este o entendimento, que seja reconhecido seus direitos quanto a prisão domiciliar por estar devidamente comprovado tal necessidade, determinando em ato continuo a concessão da ordem nos termos expostos, com a consequente determinação de expedição de alvará de soltura”.
    3. Em 25.8.2020, determinei fosse oficiado ao juízo da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial: a) se a necessidade de manutenção da prisão cautelar da paciente foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; b) a situação atual do estado de saúde da paciente, o estabelecimento prisional no qual ela está reclusa e se nesse local estão sendo adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.245:
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 8.9.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo assentou:
    “(...) A paciente foi presa em flagrante delito no dia 15 de abril de 2020, por ter infringido o disposto no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, nos termos da denúncia (…).
    No dia 15 de abril de 2020, o Ministério Público peticionou requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (…) e a Defensoria Pública requereu a concessão de prisão domiciliar para a paciente (…).
    Assim, no dia 16 de abril de 2020, foi proferida decisão determinando que a segregação cautelar é de rigor e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo em plantão criminal, determinando-se a expedição de mandados de prisão (fls. 55/58).
    No dia 22 de abril de 2020, foi determinada a citação da paciente para apresentar defesa prévia, por escrito, nos termos do artigo 55, ‘caput’ e parágrafos, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de junho de 2020.
    No dia 02 de maio de 2020, a Defensoria Pública, representando a paciente, peticionou requerendo a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 92/98).
    Ato contínuo, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória da paciente (fls. 102/104).
    Dessa forma, no dia 05 de maio de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido da paciente, haja vista permanecerem presentes os requisitos da prisão preventiva (fls. 105/107).
    Assim, no dia 03 de julho de 2020, a defesa da paciente peticionou requerendo a juntada de documentos e a reconsideração da decisão de fls. 105/107 para que fosse revogada a sua custódia cautelar, ou subsidiariamente, a sua substituição pela prisão domiciliar (fls. 113). Em resposta, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão (fls. 142/144).
    No dia 08 de julho de 2020, foi proferida decisão que indeferiu o pedido da paciente, mantendo sua prisão (fls. 146/148).
    No dia 17 de julho de 2020, a defesa da paciente peticionou requerendo fosse oficiada a unidade prisional para juntada aos autos do laudo de exame de corpo e delito da paciente, além de todos os exames que tenha sido submetida, a fim de comprovar seu estado de saúde. Ademais, requereu os benefícios da liberdade provisória independente do pagamento de fiança ou, subsidiariamente, outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como a prisão domiciliar (fls. 149/152).
    Em 20 de julho de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido da defesa da paciente quanto a sua liberdade provisória. Além disso, determinou que se oficie o estabelecimento prisional requisitando o laudo do exame de corpo e delito da paciente (fls. 164).
    Em 03 de agosto, a Secretaria da Administração Penitenciária respondeu ao ofício deste Juízo informando sobre o estado de saúde da acusada e sobre o tratamento que está sendo submetida (fls 182/186) (...).
    Ademais, no dia 04 de agosto de 2020, foi proferida decisão que redesignou a audiência de instrução e julgamento para 01 de setembro de 2020, haja vista a adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas nos prédios dos Fóruns e que as audiências designadas pelo Juízo estão sendo realizadas por videoconferência (fls. 181). Entretanto, no dia 31 de agosto de 2020, foi juntada certidão informando que a audiência ora designada restará prejudicada, pois o estabelecimento prisional em que a paciente encontra-se alegou ‘conflito de horários’, informando que as salas disponíveis já estavam reservadas quando da designação por este juízo (fls. 245), redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2020 (fls. 246).
    Por fim, em 01 de setembro de 2020, a defesa da paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, os benefícios da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança ou prisão domiciliar (fls. 247/249), com manifestação contrária do Ministério Público (fls.262/267).
    Na data de hoje (08/09) este Juízo preferiu decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória, com a manutenção da ré no cárcere”.
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão da paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, sendo “surpreendida no instante em que transportava 360 (trezentos e sessenta) porções de maconha, com peso líquido de 618,7g (seiscentos e dezoito gramas e sete decigramas), 1.500 (mil e quinhentas) pedras de crack, com peso líquido de 361,7g (trezentos e sessenta e um gramas e sete decigramas), 290 (duzentos e noventa) porções de cocaína, com peso líquido de 109,6g (cento e nove gramas e seis decigramas), além de R$ 1.081,00 (mil e oitenta e um reais) em dinheiro e dois telefones celulares”.
    No momento da prisão da paciente, ela informou o local onde adquiriu o entorpecente, tendo a autoridade policial encontrado no endereço “diversas substâncias entorpecentes – 17,5kg (dezessete quilos e quinhentos gramas) de maconha, 1,135kg (um quilo e cento e trinta e cinco gramas) de crack, 7,859kg (sete quilos e oitocentos e cinquenta e nove gramas) de cocaína, 5,245l (cinco litros e duzentos e quarenta e cinco mililitros) de substância que seguirá em laudo definitivo, 40l (quarenta litros) de cloreto de metileno/diclorometano e 21,8g (vinte e um gramas e oito decigramas) de haxixe, bem como seis balanças de precisão, uma marreta, uma faca, sacos de embalagens para acondicionamento de drogas, dois telefones celulares e um caderno de anotações do tráfico”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que os elementos dos autos evidenciariam que a paciente seria usuária, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Quanto à alegação de que a prisão da paciente deveria ser revogada pois, se condenada, faria “jus à redutora do art. 33, § 4º da lei 11.343/06 e, por conseguinte, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à fixação de regime inicial diverso do fechado”, são conjecturas, questões a serem dirimidas pelo juízo de origem quando sentenciar o feito.
    11. O juízo de origem afirmou ter determinado que se oficiasse ao “estabelecimento prisional requisitando o laudo do exame de corpo e delito da paciente”.
    Ao prestar informações, o Núcleo de Saúde do estabelecimento carcerário onde está recolhida a paciente afirmou:
    “(...) Em 26/08/2020 passou por avaliação médica com a Dra Ana Paola, sem queixas clínicas, renovado receita de medicação psicotrópica.
    Em 28/08/2020 passou em avaliação ginecológica (…), após avaliação prescrita a seguinte medicação e solicitados exames de rotina ginecológica:
    1 – Fluconazol 150 mg 1 comprimido dose única.
    Em 01/09/2020 avaliado resultado dos exames laboratoriais pela Dra Ana Paola, com resultado positivo para Hepatite C, informou que é portadora a 20 anos e já realizou tratamento antes do cárcere, encaminhada para acompanhamento com o infectologista.
    Por ser portadora de doença crônica, idosa, a detenta faz parte do grupo de risco por ter um organismo mais debilitado e com menos condições de combater a doença causada pela contaminação do COVID-19.
    Contudo, essa unidade tem se empenhado para dar todo atendimento necessário que o caso requer, para manter a integridade física da paciente” (grifos nossos).
    Pelo que comprovado nestes autos, descabe cogitar-se na espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    Embora seja incontroverso que a paciente faz parte do grupo de risco, é certo que o tratamento médico necessário vem sendo oferecido no local onde está reclusa. Nesse estabelecimento prisional também estão sendo adotados cuidados para evitar a disseminação do coronavírus e avaliada, constantemente, a situação de saúde da paciente, com os cuidados adequados.
    Para acolher a pretensão do impetrante e concluir que, mesmo oferecido o tratamento médico necessário e adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde da paciente estaria em risco e, por ser do grupo de risco, deveria ser posta em prisão domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para não se rever a conclusão das instâncias antecedentes pelo juízo de origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora